Tribunal: TJDFT
Processo: 0742192-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JJCostaCar Gabinete do Des. J.J. Costa Carvalho Número do processo: 0742192-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA - NAC D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de João Batista Amorim Ferreira e Vicente de Paulo Ferreira, presos em flagrante por supostamente terem incorrido nos delitos do art. 147, do art. 329, do art. 331, do art. 147 e do art. 163, todos do Código Penal. Narra que, em decisão proferida em audiência de custódia, o magistrado singular “condicionou a concessão da liberdade provisória ao cumprimento de diversas medidas cautelares, inclusive a de monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar em período noturno, das 20h às 5h, diariamente, inclusive finais de semana e feriados” (ID 31733745, p. 2), de ofício, em desconformidade com as novas determinações advindas com a Lei n. 13.964/19 (art. 282, §2o, do Código de Processo Penal). Anota, ainda, que a Resolução no 213 do CNJ, de 15 de dezembro de 2015, excepciona a colocação da tornozeleira eletrônica apenas quando cabível a prisão provisória, a falecer, em seu entendimento, fundamento à manutenção da medida fixada na origem. Sem embargo, obtempera que os pacientes gozam de bons antecedentes e jamais se envolveram em qualquer ocorrência policial, o que revela a desproporcionalidade do recolhimento noturno. Ao exposto, considerando a impossibilidade de o magistrado de origem fixar tais medidas de ofício, consoante expressa disposição do art. 282, §2o, do Código de Processo Penal, após alteração promovida pelo Pacote Anticrime, requer a revogação das medidas cautelares fixadas em desfavor dos pacientes, com imediata expedição de alvará de soltura. É a síntese do necessário. Decido. Compulsando os autos de origem, observo que, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão fora propugnada pelo Parquet, consoante consta da Ata da Audiência de Custódia de ID 111968671, p. 2, in verbis: (...) Encerrada a oitiva dos autuados, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, oficiou pela concessão da liberdade provisória para ambos, com cautelares diversas, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual Falece, portanto, fundamento ao argumento de que o magistrado agiu de ofício quando da fixação das cautelares em comento. Para além disso, o requerimento de medidas específicas pelas partes não configura imposição à atuação do magistrado, que, diante da análise do caso concreto, pode acrescer ou retirar medidas intentadas pela defesa ou pelo membro ministerial. A propósito da regulação dos lindes das cautelares, trago à colação recente precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ): RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. POSTERIOR CONVERSÃO EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO. VÍCIOS NO INQUÉRITO. NÃO CONTAMINAÇÃO DA RESPECTIVA AÇÃO PENAL. PRECARIEDADE DA IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS IMPORTANTES REQUERIDAS PELA DEFESA. TESES RELEVANTES AINDA PENDENTES DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL A QUO. DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A despeito dos substanciosos argumentos trazidos pela Defesa – acerca da precariedade dos elementos probatórios que deram lastro ao reconhecimento da autoria delitiva do Recorrente e do cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências essenciais à elucidação dos fatos –, todos relacionados à prova –, não é o habeas corpus a via adequada à análise aprofundada dessas questões. O conjunto probatório será melhor reanalisado "em momento e via procedimentais oportunos", por ocasião do julgamento da apelação já interposta, como ressaltou a Corte Estadual. 2. Contudo, em face da relevância das questões ainda pendentes de análise pelo Tribunal a quo, não se afigura razoável a manutenção da custódia cautelar, mormente em razão de ser o Acusado primário, sem anotações criminais, e ter 19 anos de idade à época dos fatos. 3. Dada as peculiaridades do caso em exame, e ainda considerando que a prisão preventiva é a ultima ratio e que as cautelares diversas da prisão se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública, não existem motivos suficientes para a manutenção da segregação do Recorrente. 4. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente provido para substituir a prisão preventiva do Recorrente, se por outro motivo não estiver preso, pelas medidas cautelares descritas no art. 319, incisos I (comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições por ele fixadas); III (proibição de manter contato com vítimas ou testemunhas); e IV (proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização do Juízo), do Código de Processo Penal. Ficará a cargo do Juízo primevo a fiscalização do cumprimento da medida imposta, sendo certo que o Magistrado poderá, também, acrescer outras cautelares alternativas à prisão, desde que devidamente justificadas. Alerte-se ao Recorrente que a prisão preventiva poderá novamente ser decretada em caso de descumprimento das referidas medidas (art. 282, § 4.o, c.c. o art. 316 do Código de Processo Penal) ou de superveniência de fatos novos. (g.n.) (STJ, RHC 120455/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, Dje de 11/03/2021) Ademais, como consabido, eventuais condições subjetivas favoráveis não têm o condão de, por si sós, obstarem a segregação provisória e, a fortiori, não servem de óbice à implementação de medidas cautelares menos severas, como as que incidem sobre os pacientes. Confira: STJ, AgRg no RHC 156923/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Dje de 29/11/2021. Além disso, entendo escorreita a utilização da tornozeleira eletrônica, porquanto colabora com a efetividade da medida relacionada ao recolhimento noturno dos pacientes, que, supostamente embriagados e após a utilização de substância entorpecente (ID 111897479, p. 4/5), teriam perpetrado as ameaças de morte contra uma das vítimas e, em seguida à aproximação policial, demonstrando destreza e agressividade latente, passaram a xingar e a agredir os próprios policiais militares que atenderam a ocorrência. Ao exposto, indefiro a liminar pleiteada neste Habeas Corpus impetrado em favor de JOÃO BATISTA AMORIM FERREIRA e VICENTE DE PAULO FERREIRA. Comunique-se ao juízo de origem. Oportunamente, distribuam-se. Brasília, 22 de dezembro de 2021. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantonista